Tribunal: TJES
Processo: 5014639-97.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014639-97.2023.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: FABIANO ALMEIDA DA SILVA

RECORRIDO: TOOTH ODONTOLOGIA LTDA e outros (2)

RELATOR(A):

THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PJE RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5014639-97.2023.8.08.0012

RECORRENTE:
FABIANO ALMEIDA DA SILVA

RECORRIDOS:
TOOTH ODONTOLOGIA LTDA,

BANCO BV S.A., ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.

JUIZ SENTENCIANTE:
DRA. CHRISTINA ALMEIDA COSTA

RELATORA:
DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. INTERRUPÇÃO INJUSTIFICADA DOS ATENDIMENTOS. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA CLÍNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FRANQUEADORA. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de rescisão contratual, restituição de valores e indenização por danos materiais e morais decorrentes da interrupção de tratamento odontológico contratado mediante financiamento. O recorrente sustenta a ocorrência de inadimplemento absoluto, em razão da paralisação injustificada do tratamento e do encerramento das atividades da clínica responsável.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) Verificar a existência de falha na prestação do serviço odontológico decorrente da não conclusão do tratamento contratado;

(ii) Analisar a responsabilidade solidária da franqueadora pelos danos causados pela franqueada;

(iii) Definir a existência de danos materiais e morais indenizáveis e o respectivo quantum reparatório.

RAZÕES DE DECIDIR

Comprovada a interrupção injustificada do tratamento odontológico, bem como a ausência de conclusão dos procedimentos contratados, resta configurada a falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva dos fornecedores, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A franqueadora responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, por integrar a cadeia de fornecimento e organizar a rede de prestação do serviço, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Demonstrado que parte dos serviços contratados não foi executada, é devida a rescisão dos contratos de prestação de serviços e de financiamento, com restituição proporcional dos valores pagos correspondentes à parcela não realizada do tratamento.

A interrupção do tratamento odontológico e a frustração da legítima expectativa de reabilitação funcional e estética extrapolam o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável. O valor arbitrado de R$ 5.000,00 revela-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido em parte.

Tese de julgamento:

1)
A interrupção injustificada de tratamento odontológico configura falha na prestação do serviço e enseja rescisão contratual com restituição proporcional dos valores pagos.
2)
A franqueadora responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor pela franqueada integrante da cadeia de fornecimento.
3)
A não conclusão de tratamento odontológico, com frustração da legítima expectativa de reabilitação funcional e estética, configura dano moral indenizável.

Dispositivo citado relevante:

arts. 14 e 18 do CDC;

art. 373, I, do CPC;

art. 406 do Código Civil;

arts. 42, 43 e 46 da Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência citada relevante:

STJ - AgInt no AREsp: 278198 SP 2012/0275550-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2019;

STJ - REsp: 1426578 SP 2012/0053099-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 23/06/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2015;

TJ-SP - Apelação Cível: 1049184-67.2021.8.26.0002 São Paulo, Relator: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 20/03/2023, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/03/2023.

RELATÓRIO

Em síntese, o autor propôs a ação relatando ter contratado serviços de prótese, implantodontia e clareamento pelo valor total financiado de R$ 14.690,40, com execução iniciada em junho de 2022. A controvérsia reside na interrupção injustificada dos atendimentos pela ré e sua subsequente inércia em retomar o tratamento, permanecendo sem resposta mesmo após notificação extrajudicial realizada em agosto de 2023.

A sentença proferida pelo juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais:

Diante do exposto, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial de rescisão contratual, indenização por danos materiais e morais, e a devolução de valores pagos pelo autor.

Embora tenha sido alegada a falha na prestação de serviços pela parte requerida, as provas demonstram que os tratamentos estavam em andamento e que não houve descontinuidade sem justificativa plausível. Os procedimentos realizados e os registros apresentados indicam que o tratamento odontológico se encontra dentro dos parâmetros contratuais e dentro do tempo necessário para a adaptação e cicatrização.

Julgo, também, IMPROCEDENTES, os pedidos contrapostos.

O recorrente,
Fabiano Almeida da Silva
, interpôs este Recurso Inominado contra a sentença que julgou improcedentes seus pedidos iniciais de rescisão contratual e indenização por danos materiais e morais. O apelante sustenta a ocorrência de erro de julgamento (
error in judicando
), argumentando que o magistrado de primeiro grau considerou justificável o atraso de 14 meses na prestação do serviço, ignorando que a inércia das rés já se estende por mais de 34 meses sem qualquer evolução no tratamento odontológico. Adicionalmente, fundamenta o recurso em fatos novos supervenientes, como o encerramento definitivo das atividades da Tooth Odontologia Ltda. e a exposição de diversas denúncias contra a empresa no programa televisivo "Cidade Alerta", o que comprovaria o inadimplemento absoluto. Diante disso, requer a concessão da gratuidade de justiça e a reforma integral da decisão para rescindir os contratos de serviço e financiamento, com a condenação solidária das recorridas à restituição integral dos valores pagos e ao pagamento de danos morais.

Somente as recorridas ODONTOCOMPANY FRANSCHING S/A (ID 17375633) e BANCO VOTORANTIM S/A. (ID

17375635) apresentaram
Contrarrazões
, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Eis a síntese do necessário.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira
, defiro
o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente.

Conheço do Recurso Inominado interposto, uma vez que preenche os seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Recebo-o apenas no seu efeito devolutivo, conforme o artigo 43 da Lei nº 9.099/95, ante a ausência de demonstração de prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de modificação da sentença.

Inicialmente, destaca-se a responsabilidade solidária da franqueadora (ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.) pelos danos causados pela franqueada aos consumidores, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. FRANQUIA. RESPONSABILIDADE CIVIL PERANTE TERCEIROS. APLICAÇÃO DO CDC. INCIDÊNCIA. 1. Os contratos de franquia caracterizam-se por um vínculo associativo em que empresas distintas acordam quanto à exploração de bens intelectuais do franqueador e têm pertinência estritamente inter partes. 2. Aos olhos do consumidor, trata-se de mera intermediação ou revenda de bens ou serviços do franqueador - fornecedor no mercado de consumo, ainda que de bens imateriais. 3. Extrai-se dos arts. 14 e 18 do CDC a responsabilização solidária de todos que participem da introdução do produto ou serviço no mercado, inclusive daqueles que organizem a cadeia de fornecimento, pelos eventuais defeitos ou vícios apresentados. Precedentes. 4. Cabe às franqueadoras a organização da cadeia de franqueados do serviço, atraindo para si a responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da inadequação dos serviços prestados em razão da franquia. 5. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1426578 SP 2012/0053099-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 23/06/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2015).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE PROCEDIMENTO ESTÉTICO REALIZADO POR EMPRESA FRANQUEADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FRANQUEADORA. CDC, ARTS. 14 E 18. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se de ação de reparação por danos materiais e morais decorrentes de procedimento estético, inicialmente proposta apenas contra a empresa franqueada. A franqueadora, contudo, interveio espontaneamente nos autos, e foi admitida como assistente litisconsorcial. 2. A Corte de origem julgou procedente a pretensão indenizatória em relação à franqueada, mas entendeu não ser possível reconhecer a responsabilidade solidária da franqueadora, sob o fundamento de que o contrato de franquia, por si só, não faz presumir relação de consumo entre a franqueadora e a autora da ação. 3. O Superior Tribunal de Justiça, todavia, já decidiu pela responsabilidade solidária da franqueadora pelos danos decorrentes dos serviços prestados em razão da franquia. Com efeito, "Extrai-se dos arts. 14 e 18 do CDC a responsabilização solidária de todos que participem da introdução do produto ou serviço no mercado, inclusive daqueles que organizem a cadeia de fornecimento, pelos eventuais defeitos ou vícios apresentados" (REsp 1.426.578/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 22.9.2015). 4. Nos termos do art. 54 do CPC/73, o assistente litisconsorcial é considerado litisconsorte, configurando hipótese de litisconsórcio unitário facultativo ulterior, conforme a lição de Fredie Didier Jr. Ademais, já é reconhecida, nesta Corte, a responsabilidade solidária nas hipóteses de assistência litisconsorcial. Precedentes. 5. No caso dos autos, consta que a sociedade franqueadora, intervindo voluntariamente na demanda, foi admitida como assistente litisconsorcial e, nessa condição, contestou a ação e participou da instrução probatória, inclusive manifestando-se sobre o laudo pericial, não sendo a hipótese, portanto, de assistência simples. 6. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 278198 SP 2012/0275550-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2019).

A recorrida
TOOTH ODONTOLOGIA LTDA
incorreu em inequívoca falha na prestação do serviço, consistente
na não conclusão do tratamento odontológico contratado pelo recorrente, uma vez que não houve a entrega da prótese definitiva nem a realização do protocolo de clareamento, inclusive após o ajuizamento da demanda, ocorrido em 21 de setembro de 2023.

Verificam-se, ademais, relevantes indícios de encerramento irregular das atividades da prestadora de serviços, conforme se extrai da petição e dos documentos de Id. nº 17375625, circunstância que evidencia a impossibilidade de continuidade do tratamento contratado e reforça a caracterização do vício do serviço, cuja responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Diante desse cenário, revela-se adequada a rescisão do contrato de prestação de serviços odontológicos e do contrato de financiamento nº 13019000468496, observada a proporcionalidade em relação aos serviços efetivamente prestados.

No tocante ao dano material, este restou devidamente comprovado quanto à parcela correspondente aos serviços não executados — consistentes na entrega da prótese definitiva e no protocolo de clareamento —, devendo ser preservada a contraprestação relativa aos procedimentos já realizados (resinas, extrações dentárias, implantes superiores e inferiores e fornecimento de prótese provisória superior), conforme documentação de Id. nº 17375575.

Assim, faz jus o autor ao reembolso parcial dos valores adimplidos no financiamento contratado junto ao Banco Votorantim/BV, no montante total de R$ 15.000,00, pagos em 24 parcelas de R$ 625,00, fixando-se a restituição proporcional correspondente a 30% do serviço não executado, equivalente a R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

Quanto ao dano moral, a situação experimentada pelo recorrente extrapola o mero aborrecimento cotidiano. A interrupção do tratamento odontológico, aliada à frustração da legítima expectativa de restauração da função mastigatória e da estética do sorriso, repercute diretamente na saúde, na integridade física e na autoestima do paciente, configurando abalo moral indenizável, especialmente diante do descaso na solução administrativa e da necessidade de submissão a novos procedimentos corretivos.

Nesse sentido dispõe entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo:

INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL E MORAL. ERRO ODONTOLÓGICO. Insurgência contra sentença de parcial procedência. Sentença reformada. Dano moral. Configuração. Falha no atendimento odontológico prestado à autora gerou dor incompatível com a recuperação, angústia e sofrimento passíveis de reparação mediante indenização por dano moral. Indenização fixada em R$ 10.000,00, corrigidos monetariamente desde o arbitramento e acrescidos de juros de mora desde a citação. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1049184-67.2021.8.26.0002 São Paulo, Relator: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 20/03/2023, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/03/2023).

No que se refere ao quantum indenizatório, embora o ordenamento jurídico não estabeleça critérios objetivos para sua fixação, a jurisprudência consolidou parâmetros orientadores, tais como a gravidade do dano, o grau de culpa do ofensor e a capacidade econômica das partes, de modo a assegurar que a indenização cumpra simultaneamente as funções compensatória e pedagógica.

Nesse contexto, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se adequado e proporcional à extensão do dano e às circunstâncias do caso concreto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do Recurso Inominado
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
reformar parcialmente a sentença
, a fim de:

a)
declarar rescindidos
o contrato de prestação de serviços odontológicos e o contrato de financiamento nº 13019000468496, observada a proporcionalidade dos serviços efetivamente prestados;

b)
condenar solidariamente as rés
ao pagamento de
indenização por danos materiais
no valor de
R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais)
, correspondente à parcela dos serviços não executados, acrescido de
correção monetária pelo IPCA-E desde cada desembolso
e de
juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação
, nos termos do art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, incidindo a taxa SELIC de forma exclusiva, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices de juros;

c)
condenar solidariamente as rés
ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a ser atualizada
pela taxa SELIC, a partir deste arbitramento
, nos termos do art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, incidindo a taxa de forma exclusiva, englobando correção monetária e juros moratórios.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, em razão do parcial provimento do recurso.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Juíza de Direito Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)